Tribunal: STF
Processo: RE 1580585
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Fazenda Pública. Atualização monetária. Taxa Selic. Aplicação. Citação. Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em apelação, manteve sentença referente a abono de permanência de servidor público.
2. A recorrente alegou violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, argumentando que a incidência da Taxa Selic antes da citação contraria a jurisprudência do STJ e que o IPCA-e deveria ser aplicado para o período anterior à citação.
3. O acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de primeiro grau, tendo sido os embargos de declaração parcialmente providos para prequestionamento.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi demonstrada a repercussão geral da questão constitucional suscitada; e (ii) se a Taxa Selic é o índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora para condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da vigência da EC nº 113, de 2021, inclusive para o período anterior à citação.
III. Razões de decidir
5. A mera alegação genérica e abstrata, sem fundamentação consistente, não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, inclusive as de natureza tributária, deve-se aplicar a Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF ao assentar que a Taxa Selic deve incidir unicamente a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO PARCELAS ATRASADAS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 80, p. 6).

2. Os embargos de declaração opostos foram “parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 98, p. 1).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.

3.1. Assevera que “a determinação da incidência da taxa SELIC para período anterior a citação acaba por fazer incidir juros de mora a partir do vencimento da prestação vencida em detrimento da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 611 STJ (aplicável por analogia aos casos da espécie ): (...)”, e que, “para período anterior a citação, deve ser observada a incidência do IPCA-e conforme os critérios de atualização definidos nos temas 905 STJ e 810 STF” (e-doc. 108, p. 3-4).

4. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que “o presente recurso não deve ser conhecido, eis que a recorrente não demonstrou a repercussão geral”, e que “o recurso ora atacado é a reanálise das provas que instruem o processo (...) o que exigiria uma nova apreciação das provas apresentadas, em manifesta contrariedade à Súmula 279 do STF” (e-doc. 113, p. 3-4).

5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 117). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Inicialmente, cumpre registrar que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral, tal como consignado no recurso — no sentido de que “a controvérsia trazida no presente recurso diz com a aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021, entendendo o ente público que não podem incidir juros antes da citação, bem como de que o Egrégio STF vem julgando questões referentes aos consectários das condenações da Fazenda Pública, a exemplo dos Temas STF nºs 435 e 810” (e-doc. 108, p. 2) — não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. 

7.1. Com efeito, não basta afirmar, sem embasamento concreto e específico, que a controvérsia tem relevância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses subjetivos das partes. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7.1. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 
Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência, no caso, de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 
A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15). 
Em concreto, a questão ora sob exame possui inegável relevância jurídica e transcendência, além da repercussão econômica para a Administração Pública. 
Ao que ora interessa, a controvérsia trazida no presente recurso diz com a aplicação do art. 3º da EC 113/2021. Entende o ente público que não podem incidir juros antes da citação. O Eg. STF vem julgando questões referentes aos consectários das condenações da Fazenda Pública, como exemplificam os Temas STF 435 e 810. 
É necessário que o Eg. STF se manifeste sobre a questão. 
Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.” (e-doc. 108, p. 2).

7.2. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).

8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. O Supremo Tribunal Federal assentou que nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incluídas as de natureza tributária, deverá ser aplicada, desde 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária e juros de mora. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
(RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. a 3. omissis. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.518.498-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025, grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” 
(RE nº 1.477.391-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024, grifos nossos).

“Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Índice de correção monetária e juros em processos trabalhistas. 4. ADC 58 e 59. Incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, incidência da taxa SELIC. 5. Ato reclamado transitado em julgado após o julgamento dos paradigmas pelo STF. 6. Reclamação julgada procedente para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 7. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 66.214-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 1º/07/2024, grifos nossos).

10. Assim, diversamente do que defende a recorrente, o Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).

10.1. No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).

10.2. O acórdão recorrido foi proferido em 26/03/2024 (e-doc. 80), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.

10.3. O acórdão a quo, ao assentar que, “com a vigência da EC nº 113/2021 (dezembro/2021), deverá incidir unicamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente”, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 80, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator